Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. ART. 966, INCISOS V E VIII, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA/ACÓRDÃO RESCINDENDOS. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS PARA 2o TENENTE DO CBMDF. QUESTÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de ação rescisória objetivando a desconstituição de sentença e acórdão proferidos em sede de ação mandamental em que denegou a ordem impetrada que impugnava o Edital n.o 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, no qual há previsão de restrição do acesso ao 2o Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar do CBM-DF apenas aos bombeiros militares que sejam subtenentes e constem no Limite Quantitativo de Antiguidade – LQA.
2. A r. sentença e o v. acórdão rescindendos analisaram a questão de direito então posta “sub judice” de acordo com o seu livre convencimento e as provas produzidas aos autos, para chegar à conclusão de que os impetrantes, ora demandantes, não se desincumbiram de comprovar de forma clara e incontestável o seu direito líquido e certo.
3. A tese defendida pela parte autora, qual seja, a de que houve violação à norma jurídica, em especial o art. 79, I, “b” da Lei n. 12.086/2009, que fixou os critérios para preenchimento das vagas do Curso Preparatório de Oficiais – CPO, efetivamente não possui o condão de macular o julgado rescindendo. 3.1. Tal circunstância não configura violação à norma jurídica ou erro de fato, mas resultado de convicção formada a partir da interpretação das provas produzidas em sede mandamental. 3.2. Não houve manifesta violação à norma jurídica ou equívoco sobre fato inexistente, mas convicção formada a partir do devido processo legal, com ampla cognição e apreciação de matéria de direito.
4. Pedido rescisório julgado improcedente.